Tribunal: TJDFT
Processo: 0744149-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), na Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de inexistir previsão legal que autorize tal medida em execução singular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível utilizar a CNIB como instrumento de pesquisa patrimonial para localizar bens penhoráveis em execução de título extrajudicial; (ii) verificar se o agravante comprovou o exaurimento dos meios ordinários de localização de bens da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB não constitui ferramenta de localização de bens, destinando-se apenas à averbação de indisponibilidades previamente decretadas por autoridades competentes, conforme o Provimento CNJ no 39/2014.
4. O credor não demonstrou o exaurimento de diligências disponíveis para localizar bens passíveis de penhora da devedora, além de não comprovar a existência de bens imóveis a justificar o uso da CNIB.
5. Os precedentes da 8a Turma Cível do TJDFT afastam a utilização da CNIB para fins de pesquisa de bens penhoráveis, reconhecendo sua natureza excepcional e subsidiária, e a impossibilidade de sua intermediação judicial como forma de evitar o pagamento de emolumentos cartorários.
6. O dever de diligência na busca de bens recai sobre o exequente, sendo incabível transferir ao Poder Judiciário essa responsabilidade sem comprovação de esforços suficientes por parte do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à localização de bens penhoráveis em execução civil, sendo indevido seu uso com essa finalidade sem demonstração da efetividade e proporcionalidade da medida.
2. O ônus de diligência na localização de bens recai sobre o credor, sendo incabível transferir ao Judiciário tal encargo sem justificativa adequada.